Tribunal: STF
Processo: HC 240582
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PACIENTEFORAGIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 25.4.2024, por Clarissa Taques Rolim de Moura Machado Tomás, advogada, em benefício de Valacir de Alencar, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.4.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 907.395/PR.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, em 15.8.2017, na Ação Penal n. 0000026-41.2005.8.16.0118, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Morretes/PR, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal) (e-doc. 3). Não tendo sido localizado para intimação pessoal, o paciente foi intimado da decisão de pronúncia por edital.



    3. Buscando a anulação da intimação da decisão de pronúncia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0035589-66.2022.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 25.11.2022, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE DEFESA DO PACIENTE QUE FOI INTIMADO POR EDITAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - INFORMAÇÃO DE FUGA DO PACIENTE DO SISTEMA PRISIONAL - INTIMAÇÃO POR EDITAL FEITA REGULARMENTE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 907.395/PR. Em 23.4.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “A defesa busca a nulidade da Ação Penal n. 0000026-41.2005.8.16.0118, porquanto o paciente haveria sido intimado da decisão que o pronunciou por meio de edital, quando estaria encarcerado no sistema penitenciário, circunstância que o impossibilitou de interpor recurso em sentido estrito contra o referido decisum, caracterizando-se, pois, a ausência de defesa. 



    Não verifico, a um primeiro olhar, a alegada nulidade, porquanto, conforme assentou o Tribunal estadual, a intimação por edital somente foi determinada após várias diligências infrutíferas para intimar o acusado pessoalmente. 



    Todavia, o exame detido das razões de pedir da medida de urgência formulada confunde-se com o próprio mérito do habeas corpus, motivo pelo qual deverá ser feito em momento oportuno, quando serão minuciosamente analisados os fundamentos embasadores do pedido. 



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, encarecendo o envio dos elementos indispensáveis à análise do alegado na impetração, em especial de notícias atualizadas e pormenorizadas acerca do andamento do processo, bem como a eventual senha necessária para acesso aos andamentos processuais, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ” (e-doc. 7).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “houve EVIDENTE e FLAGRANTE ilegalidade visto que o Paciente não foi intimado pessoalmente da sentença que o pronunciou, contrariando frontalmente a legislação pátria, inclusive teor de Súmula desta Suprema Corte de nº 351” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “embora efetivamente tenham sido realizadas diversas diligências, estas se deram em razão da desídia do próprio Estado que, primeiro, demorou mais de dois anos para encaminhar a intimação via Carta Precatória para o Presídio Federal de Mossoró, segundo, mais um ano para encaminhar a intimação via Carta Precatória para a Penitenciária Estadual de Piraquara I e, finalmente, apenas após 6 meses do retorno da intimação negativa por ocasião da fuga empreendidas pelo Paciente, é que então determinou a intimação editalícia, equivocadamente, diga-se, eis que o Paciente já havia sido recapturado há mais de dois meses, o que poderia facilmente ser verificado pelo agente ministerial e pelo próprio Juízo, antes de determinar tal diligência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “não houve aqui nenhuma intenção do Paciente em se furtar à intimação da referida decisão, eis que estava durante todo o tempo custodiado pelo Estado, seja em Unidade Federal de segurança máxima, seja em Presídio Estadual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “tal situação lhe IMPEDIU de recorrer da sentença de pronúncia, afrontando piamente do direito constitucional do duplo grau de jurisdição” (fl. 3, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer a defesa seja CONCEDIDA a ordem do presente Writ, de ofício, para seja anulado o processo nº 0000026-41.2005.8.16.0118 da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba desde a prolação da r. sentença de pronúncia, nos precisos termos das súmulas 351 e 523 do STF, devolvendo-se à nova defesa do Paciente os prazos para apresentação de recurso contra a r. sentença de pronúncia” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    9. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0035589-66.2022.8.16.0000, o Tribunal de Justiça do Paraná afastou o argumento de ilegalidade na intimação por edital do paciente, com os seguintes fundamentos:



    “Ao contrário do que aduz a impetrante, o feito transcorreu sem qualquer irregularidade, já que analisando de forma detida os autos de ação penal vê-se que foram devidamente observadas as garantias constitucionais do ora paciente. 



    Compulsando-se, no sistema Projudi – 1.º Grau, infere-se que a r. sentença de pronúncia foi proferida em 15/08/2017 conforme mov. 110.1. Da sentença o paciente foi intimado por meio de seu advogado (mov. 111), ato seguinte na mov. 122 o ilustre advogado Dr. André Kilim renunciou ao prazo de intimação da referida sentença. 



    Não bastasse o MM. Magistrado singular em 15/08/2017 (mov. 117.1) expediu carta precatória para a comarca de Campo Largo a fim de intimar o paciente da r. sentença de pronúncia. Com o retorno da carta precatória foi prestada a seguinte informação: ‘CERTIFICO que em atenção ao recebimento da presente Carta Precatória, informo ao r. Juízo Deprecante que o réu VALACIR DE ALENCAR (qualificação abaixo indicada) está recluso no Presídio Federal de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte, conforme informações que seguem inseridas neste movimento’. (Destaquei) 



    Ato contínuo o ilustre Magistrado, em 11/04/2019, expediu nova carta precatória para o Estado do Rio Grande do Norte (mov. 154.1), a qual foi devolvida em 27/05/2019 com a seguinte informação (mov. 157.1): ‘Certifico que em cumprimento ao presente Mandado de Intimação expedido através da Carta Precatória nº 0102141-77.2019.8.20.0106, dirigi-me, nesta data à Penitenciária Federal de Mossoró, local onde mantive contato com o Servidor Jurídico, Sr. Stalin Santos que me afirmou: ‘que o acusado VALACIR DE ALENCAR foi transferido, em 21/11/2018, para o Sistema Penitenciário Estadual do Paraná’. 



    Mais uma vez, o douto Magistrado expediu nova carta precatória, em 17/07/2019, mov. 158.1, requerendo a intimação do paciente junto a Penitenciária Estadual de Piraquara. Quando retornou, em 25/07/2019 – mov. 159.4, veio a informação que o paciente não havia sido intimado por motivo de FUGA. 



    Após todas as diligências infrutíferas acima transcritas, no intuito de localizar e intimar o paciente, o MM. Magistrado determinou sua intimação por edital com prazo de 30 dias (mov. 164.1). 



    Não obstante, importante salientar que após todo trabalho despendido pelo Magistrado em localizar e intimar o paciente, seu advogado em 17/05/2021 – mov. 213.1 (diga-se o mesmo que renunciou ao prazo de intimação da sentença de pronúncia), apresentou manifestação nos autos de Ação Penal nº 000026- 41.2005.8.16.0118 informando que não tinha testemunhas de defesa para arrolar. 



    Como exposto acima, tem-se que após não ter sido localizado pessoalmente, o acusado foi intimado regularmente da sentença de pronúncia via edital.



    A autoridade apontada como coatora prestou informações, nos seguintes termos:



    ‘(...). Cuida-se de HC, no qual se sustenta a ocorrência de nulidade absoluta porque o paciente foi intimado da decisão de pronúncia via edital, embora se encontra-se preso no sistema penitenciário. 



    Entende-se que não assiste razão à Impetrante, vez que após a prolação da decisão de pronúncia obteve-se a informação de que o paciente se encontrava no Presidio de Mossoró- RN e por isso fora expedida carta precatória para sua intimação. 



    Todavia, a deprecata fora devolvida com a informação de que o paciente havia sido transferido para o sistema penitenciário do Paraná (mov. 157.1) e por este motivo fora expedida CP para Piraquara - PR, que igualmente restou negativa, vez que o Oficial de Justiça certificou que o paciente havia fugido do sistema prisional (mov. 159.4). 



    Não sendo possível a intimação pessoal, fora realizada a intimação editalícia. 



    Entende-se que o Réu não pode se beneficiar de sua própria conduta, 



    Portanto, não se visualiza a propalada nulidade’.



    Como bem pontuado pela douta Procuradoria Geral de Justiça: ‘De mais a mais, vale ressaltar que cabe ao réu manter atualizado seu endereço no processo, consoante prescreve o art. 367do Código de Processo Penal: ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Não cabe ao Judiciário efetuar diligências para o fim de encontrar o seu paradeiro’



    Este Eg. Tribunal tem firmado entendimento no seguinte sentido: (...)



    Dessa forma, não há que se falar em anulação dos autos por ausência da intimação pessoal do paciente para, querendo, recorrer da decisão de pronúncia, pois, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, o acusado e seu advogado foram regularmente intimados nos autos, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso” (fls. 3-5, e-doc. 8).



    10. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual, impossibilitada a citação pessoal por não ter sido o réu localizado, torna-se viável a citação editalícia e, por consequência, as posteriores intimações por edital:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. MODALIDADE EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA A CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AFIXAÇÃO DO EDITAL NO ÁTRIO DO FÓRUM. IRREGULARIDADE SUPERADA COM A PUBLICAÇÃO DO ATO CITATÓRIO NA IMPRENSA OFICIAL E COM A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A citação por edital (ou citação ficta) constitui modalidade excepcional de chamamento do réu a Juízo. A publicação de edital — forma de possibilitar defesa àquele que se encontra em local incerto e não sabido — pressupõe a impossibilidade de citação pessoal do acusado. Impossibilidade, essa, decorrente das hipóteses do art. 363 do CPP, então vigente, e da frustração das tentativas de localizar o réu nos endereços constantes nos autos. 2. O exaurimento dos meios para a citação pessoal do denunciado autoriza o manejo da citação por edital. 3. Se o edital citatório foi devidamente publicado na imprensa oficial e o agente, apesar de foragido, constituiu advogado para acompanhar a instrução criminal, não há motivo para anular o processo-crime. 4. Ordem denegada” (HC n. 106.840, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 22.9.2011).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. II – Afastada a alegação de nulidade da citação por edital porque não teriam sido esgotados todos os meios de encontrar o paciente, uma vez que este foi considerado foragido durante toda a ação penal, sendo, inclusive, acusado por outro crime de roubo a um posto de gasolina, cometido pouco antes do delito objeto desta impetração. III – As escutas telefônicas realizadas durante as investigações, devidamente autorizadas, não chegaram, conclusivamente, ao paradeiro do paciente, não sendo crível a afirmação de que ele, por todo esse tempo, estivesse em seu endereço principal aguardando a definição do seu processo. IV – Ação penal que teve regular processamento, sendo o paciente patrocinado pela Defensoria Pública da União, que apresentou todas as peças defensivas, entre elas o recurso de apelação e os respectivos embargos declaratórios. V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. VI – Como tenho reiteradamente assentado, salvo em hipóteses excepcionais de evidente teratologia ou de flagrante cerceamento de defesa, que impliquem em grave prejuízo para o réu, considero que o habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. VII – Superada a alegação de ausência de fundamentos para a prisão cautelar do paciente, que, atualmente, se encontra preso em virtude de condenação transitada em julgado. VIII – Ordem denegada” (HC n. 108.420, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2011).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENUNCIADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETO DE PRISÃO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A citação por edital (ou citação ficta) constitui modalidade excepcional de chamamento do réu a Juízo. A publicação pressupõe a impossibilidade de citação pessoal do acusado. 2. No caso, a citação editalícia decorreu da constatação de que, durante as investigações policiais, o paciente fugiu do distrito da culpa. Fuga, essa, que embasou posterior ordem de prisão, ainda hoje não cumprida, ante a não-localização do paciente. 3. Ordem denegada” (HC n. 94.335, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe 17.4.2009).



    11. No caso agora examinado, a situação era de inviabilidade da citação pessoal do paciente, pela informação de que estaria foragido do sistema penitenciário.



    Para a tentativa de citação pessoal, antes da citação por edital, o que se exige é o exaurimento das providências razoáveis, possíveis e com perspectiva de êxito na localização do réu, o que, conforme narrado no julgado do Tribunal estadual, parece ter sido feito, até mesmo porque o juízo de primeira instância expediu diversas cartas precatórias e somente determinou a citação por edital após informação de que o paciente estava foragido da penitenciária estadual na qual cumpria pena.



    12. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora